Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA No 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA No 1.076 DO STJ. PRECEDENTE INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DISTINGUISHING.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, conforme entendimento do c. STJ, segundo o qual "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. No caso, não houve inobservância ao precedente do c. STJ referente ao Tema no 1076, pois o critério da equidade foi aplicado em decorrência da natureza da sentença e não porque o valor da causa seria elevado.
4. Trata-se de caso concreto que não se enquadra nos parâmetros de incidência do precedente vinculante, ou, em outras palavras, há distinção entre o caso concreto e o paradigma (distinguishing) que afastam a aplicação desse.
5. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.